Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado SAMUEL DE ARAÚJO ALVIM, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Em sede recursal, aduz o recorrente que o conjunto probatório presente nos autos aliado à jurisprudência deste E. TJDFT são suficientes para demonstrar a tipicidade da conduta. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que o réu seja condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 32470107). Contrarrazões apresentadas (ID 32470611). Parecer do Ministério Público pelo provimento da Apelação (ID 32576485).
3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício).
4. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o, XIII, da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e à prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, V, c.c. o art. 32, § 1o, da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI).
5. Portanto, sendo o delito típico, deve-se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do Poder concedente) imputado ao recorrido encontram-se demonstradas nos autos, conforme registro policial, ratificado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo
6. Recurso do Ministério Público CONHECIDO e PROVIDO para condenar o réu nas penas do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Sem custas e sem honorários.